Tribunal: STF
Processo: HC 224281
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de Medidas protetivas de urgência. Súmula 691/STF.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 795.188/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de agravo de instrumento interposto pela vítima, decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, do Código Penal e 24-A, da Lei 11.340/06, uma vez que, “no dia 15 de abril de 2021, descumpriu a r. decisão judicial proferida nos autos da cautelar nº 1502491-03.2020.8.26.0228, que concedeu medidas protetivas em favor da agravante e, nas mesmas circunstâncias, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe lesão corporal de natureza leve”.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão processual do paciente. O que faz, em síntese, sob o argumento de falta de base empírica idônea para a prisão, notadamente porque a aproximação do acusado e da vítima sempre ocorreu de forma consentida. Argumenta que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão é o suficiente para atingir a finalidade do processo-crime. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata revogação da prisão. 



4. Decido.



5.  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    [...] Narra a denúncia que FABIO e V. mantiveram relacionamento amoroso por um ano e um mês, não advindo filho. Nos autos da ação cautelar nº 1502491-03.2020.8.26.0228 foram concedidas medidas protetivas em favor de Vergínia, consistentes em proibição de contato e de aproximação a menos de 300(trezentos) metros, bem como de frequentar os mesmos lugares que a ofendida; sendo que o Denunciado foi pessoalmente intimado em 08 de fevereiro de 2020 (cf. cópia da decisão judicial de fls. 39/40 e cópia da certidão de intimação de fls. 41). Ocorre que, na data dos fatos, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, descumprindo referida decisão judicial, o Denunciado esteve na residência da ex-companheira, bem como a agrediu com socos, inclusive na cabeça, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, consistente em “edema nos lábios” (cf. laudo de exame de corpo de delito indireto de fls. 217/218). A polícia militar foi acionada e o Denunciado preso em flagrante delito. Quanto ao deslinde do processo, peço vênia para transcrever trecho do parecer ministerial: Conforme consta dos autos de inquérito policial, o agravado foi preso em flagrante delito, sendo convertida a prisão em preventiva (fls. 44/50). Entretanto, posteriormente, com a apresentação do relatório policial, a custódia cautelar foi revogada, com a concessão da liberdade provisória, sendo determinado que além das cautelares, sejam respeitadas as medidas protetivas a serem aplicadas em favor da vítima (fls. 72/74). Recentemente, de acordo com o relatado pela agravante a fls. 155/160, bem como pelo que se depreende das mídias cujos links estão acostados a fls. 159/160, o agravado veio a descumprir sistematicamente as medidas aplicadas, pois foi relatado que vai diversas vezes à casa da ofendida, profere ameaças e prejudica a rotina do lar, tendo condutas como danificar os medidores de água e energia, interrompendo temporariamente o fornecimento de energia e água. Na hipótese, o agravado, a despeito de devidamente intimado quanto a imposição das medidas protetivas de urgência, continua, ao que tudo indica, ameaçando e perturbando a paz da vítima. É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, a ser decretada somente quando estritamente necessária, e deve estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito e a demonstração de que a manutenção liberdade enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à ordem pública. Na espécie, há prova da materialidade dos delitos e indícios de autoria, lastreados nos registros de ocorrência, nas declarações colhidas em sede policial e nas inúmeras cópias de mensagens, vídeos e fotografias trazidas pela vítima comunicando o descumprimento das medidas protetivas; devendo ser valorizada a palavra da ofendida nesse tipo de delito perpetrado no contexto familiar e doméstico, em que, na maioria das vezes, não há testemunhas presenciais. Lado outro, o periculum libertatis é assente, diante da gravidade concreta da conduta do agravado, sobressaindo o quadro de reiteração delitiva e descumprimento das medidas protetivas, as quais não foram suficientes para impedir que voltasse a procurar a ofendida, perseguindo-a e a ameaçando reiteradamente. Da análise dos autos verifica-se que o agravado, repetidamente, comparece na residência, forçando a porta e proferindo ofensas contra a vítima; desliga os fios da rede elétrica, chegando a cortá-los, deixando-a e aos seus filhos sem energia; danifica a fechadura da porta de entrada da residência, obstruindo-a e impedindo o ingresso no imóvel; encaminha áudios via aplicativos de celular, com mensagens e imagens ameaçadoras; cria perfis falsos nas redes sociais para o fim de contatar a vítima, entre outros. Em virtude desse quadro de reiteração, a vítima se viu obrigada a mudar o endereço onde residia. Ainda assim, conforme se verifica das mensagens trazidas aos autos, o agravado insiste em procurá-la, enviando mensagens para a escola dos filhos da vítima, se passando pelo genitor deles e até mesmo por funcionário do Conselho Tutelar, tudo a fim de descobrir sua atual localização. Além disso, deixou um bilhete de ameaças na residência da genitora vítima, caso essa não o contatasse. Nesse contexto, resta evidenciada a necessidade de reversão da decisão do juízo de primeiro grau, diante do comportamento abusivo apresentado pelo agravado, que demonstra menosprezo às ordens judiciais e, por consequência, a insuficiência das medidas protetivas. (Grifos acrescidos).



7.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator